Tribunal: TJPA
Processo: 0808534-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808534-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO CARVALHO NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA PRORROGADA A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE
EM RAZÃO DE SEU QUADRO CLÍNICO AINDA SER GRAVE E SEM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA DA UNIDADE PENAL.

TRATAMENTO DE TUBERCULOSE.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Cametá, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

Ademais, o paciente descumpriu a decisão judicial que lhe concedera o benefício por 30 dias, pelo que deveria ter se recolhido ao sistema prisional desde o dia 26/06/2021, sendo considerado foragido desde a data em que cessou a prisão domiciliar concedida por prazo certo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês setembro de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des
.Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
MARCELO CARVALHO NUNES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Cametá.

De acordo com a impetração, o paciente foi agraciado com a prisão domiciliar pelo período de 30 dias para tratamento médico, tendo em vista estar com doença grave, todavia, em decorrência da continuidade do tratamento, encontra-se foragido.

Alega o impetrante que o paciente ainda se encontra em tratamento médico e a casa penal não tem condições para tratá-lo, pelo que requer seja ampliado o prazo para que este fique totalmente curado e restabelecido, a fim de voltar ao cárcere para dar continuidade a sua execução sem que sejam prejudicadas sua saúde física, mental e psicológica.

Aduz que a debilidade da saúde do apenado o inclui no grupo de risco para infecção pela COVID-19, pois foi diagnosticado com tuberculose.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para prorrogação da prisão domiciliar do paciente, a fim de que possa realizar seu tratamento em casa.

Redistribuídos os autos, em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, a desª. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido liminar e solicitou informações detalhadas à autoridade inquinada coatora (ID 6020418), tendo esta as prestado conforme ID 6036376, relatando, entre outras coisas, que o paciente foi condenado nos termos do art.
157, §2, incisos I e II do CPB
,
em regime inicial fechado, tendo requerido a defesa a prorrogação de prisão domiciliar concedida anteriormente, sem, todavia, lograr êxito em corroborar as suas alegações. Ademais, informou que o benefício da prisão domiciliar cessou em 26/06/2021, ocasião em que o apenado deveria ter se recolhido ao estabelecimento penal.

Nesta Superior Instância, ID 6135699, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Visa o presente
habeas corpus
a concessão da ordem para
que seja prorrogada a prisão domiciliar do paciente, a fim de que possa realizar seu tratamento em casa em razão de seu quadro clínico ainda ser grave e sem condições de permanência da unidade penal.

Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade
conheço
da impetração e adianto desde logo que, acompanho a manifestação ministerial e
denego
a ordem impetrada, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, assim como dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, assim como não resta demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado em razão do seu estado de saúde.

Ademais, ainda que haja nos autos documento que mostre estar o paciente em tratamento de tuberculose pulmonar, não há laudo médico que aponte sua extrema debilidade, tampouco informação de que o Sistema Penal não possa lhe proporcionar o respectivo tratamento, ou mesmo o medicamente indicado, assim tendo se manifestado o magistrado a quando do indeferimento do pedido de prorrogação da prisão domiciliar que lhe fora formulado:

“... Em que pese o pedido de prorrogação da prisão domiciliar concedida anteriormente, a defesa não logrou
êxito em corroborar as suas alegações.
Não há nos autos laudo médico apontando sua extrema debilidade,
tampouco comprovação, ao menos por ora, de que não possa manter os cuidados necessários no interior
do cárcere ou de que a fragilidade de seu quadro clínico torne imprescindível o recolhimento domiciliar.
Embora o apenado possa ser portador de alguma enfermidade, não está inserido na excepcionalidade para
fazer jus ao benefício para prorrogação da prisão albergue domiciliar.
Vale mencionar que a casa penal consta, efetivamente, com enfermaria, medicamentos disponíveis e
devidamente controlados pelos profissionais de saúde, atendimento médico e possibilidades de saídas
com escolta.
Outrossim, c
omo bem referiu o Ministério Público, o benefício da prisão domiciliar cessou no momento
em que transcorrido o prazo de 30 dias, contados a partir do seu deferimento em 27/05/2021 (mov. 114.1).
Ou seja, desde 26/06/2021 (após os 30 dias), quando terminou o lapso temporal, o apenado deveria ter se
recolhido ao estabelecimento penal.
(...).

Ao que se infere, o apenado se autoconcedeu um benefício de prisão domiciliar de forma indeterminada e,
mesmo com a disposição expressa de que o seu não retorno implicaria em evasão, preferiu continuar
descumprindo a decisão judicial.
Cumpre salientar que não há qualquer decisão judicial que tenha determinado suspensão d
o cumprimento da pena ou prorrogado a prisão domiciliar. Por isso, sua conduta não encontra guarida.

(...)

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR...”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À COVID19. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/20202-CNJ. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. REVOLVIMENTO PROVAS. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. I – (...).
IV - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação hospitalar, por se tratar de dependente químico que ao tempo do fato delituoso fora objeto de interdição compulsória, além de ser portador de tuberculose, consoante destacado pelo eg. Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que o paciente, apesar de portador das referidas comorbidades, apresente qualquer peculiaridade que imponha a necessidade de prisão domiciliar ou transferência para unidade hospitalar, bem como que a instituição em que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário.
V - Neste ponto, cumpre destacar que o agravante vem recebendo atendimento médico adequado à sua necessidade. VI ? (...).

VIII – (...).

Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC 604.180/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020) (GRIFEI).

A imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante, não restou comprovada neste caso, sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, acerca da necessidade, adequação e conveniência da medida, só sendo esta cabível quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, não há informação nos autos de que a unidade prisional onde se encontra o paciente não tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

De mais a mais, como bem pontuou o magistrado, o paciente descumpriu a decisão judicial que lhe concedera o benefício por 30 dias, pelo que deveria ter se recolhido ao sistema prisional desde o dia 26/06/2021, sendo considerado foragido desde a data em que cessou a prisão domiciliar concedida por prazo certo.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2021